Tribunal: TJDFT
Processo: 0715549-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Reintegração de posse. Comodato. Posse indireta da comodante. Esbulho configurado. Direito de retenção por acessão. Aluguéis devidos a partir da notificação extrajudicial. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse e extinguiu reconvenção sem resolução de mérito. A autora alega que, na qualidade de comodante, manteve a posse indireta do imóvel, cedido aos réus mediante contrato verbal de comodato, e que o esbulho possessório foi configurado após a notificação extrajudicial para devolução do bem, não atendida. Pleiteia a reforma da sentença para ser reintegrada na posse do imóvel, além da condenação dos réus ao pagamento de aluguéis.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o comodato entre as partes confere à autora a posse indireta do imóvel; (ii) estabelecer se a recusa dos réus em devolver o imóvel após a notificação extrajudicial caracteriza esbulho; (iii) determinar o direito dos réus à retenção do imóvel em razão de acessões e o dever de indenização por aluguéis.
III. Razões de decidir
3. O comodato, regido pelos arts. 579 a 585 do Código Civil, confere ao comodatário a posse direta e ao comodante a posse indireta, conforme art. 1.197 do Código Civil. No caso, o comodato foi comprovado por contrato e pela ocupação do imóvel pelos réus por mais de 20 anos.
4. A posse dos réus, inicialmente legítima, tornou-se injusta após a notificação extrajudicial, caracterizando esbulho possessório, uma vez que se recusaram a devolver o imóvel.
5. Os réus construíram em terreno cedido, configurando acessão que, conforme o art. 1.255 do Código Civil, garante-lhes o direito de indenização pelas construções e o direito de retenção até a conclusão de acordo ou pagamento da indenização.
6. Para evitar enriquecimento sem causa, a autora tem direito ao recebimento de aluguéis retroativos, desde a data de extinção do comodato, a ser apurado em fase de processo de execução.
7. A ação possessória tem caráter dúplice, permitindo que os réus, em sede de contestação, discutam a posse a seu favor.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. O comodante mantém a posse indireta do imóvel durante a vigência do comodato. 2. A recusa de devolução do imóvel após notificação extrajudicial configura esbulho possessório. 3. Os réus têm direito à indenização pela acessão realizada de boa-fé, assegurado o direito de retenção. 4. A comodante tem direito ao recebimento de aluguéis a partir do término do comodato.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 579, 585, 1.197, 1.255; CPC, art. 561.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891992, 0713097-33.2023.8.07.0007; TJDFT, Acórdão 1080866, 20171210002787APC; STJ, REsp 1.297.425/MT.